Tribunal: TJBA
Processo: 8056629-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056629-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VANDIRA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento da ação à comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia, sob pena de indeferimento da inicial. 2. A agravante, que percebe apenas um salário mínimo, alega não ter condições financeiras de arcar com custas processuais, ainda que reduzidas. Sustenta que não é obrigatória a comprovação de tentativa administrativa prévia em demandas judiciais que versem sobre vícios de consentimento em contratos bancários. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão que concede parcialmente a gratuidade de justiça deve ser reformada diante da comprovação da hipossuficiência da parte; e (ii) se é legítima a exigência de prévia tentativa de resolução administrativa como requisito de admissibilidade da inicial em ações que discutem contratos bancários. III. Razões de decidir 4. A documentação constante dos autos demonstra que a agravante é idosa, aposentada e percebe apenas um salário mínimo. À luz da jurisprudência do STJ, a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum e somente pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário. 5. A adoção de critérios meramente abstratos para a concessão da gratuidade de justiça é rechaçada pelo STJ, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 1.940.053/AL e no AgInt no AREsp 1.723.827/SC. 6. Não há fundamento legal que imponha, como requisito de admissibilidade da ação, a prévia tentativa de resolução administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 7. Eventual ausência de protocolo administrativo não se confunde com falta de interesse de agir, sobretudo quando a parte demonstra elementos mínimos do direito alegado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para: (i) conceder integralmente o benefício da gratuidade de justiça à agravante; e (ii) afastar a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como requisito para o recebimento da petição inicial. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da parte natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, sendo indevido o indeferimento parcial da gratuidade de justiça com base em critérios abstratos. 2. É ilegítima a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo como condição de admissibilidade da ação judicial, em atenção ao princípio do acesso à justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 2º, e 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.723.827/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056629-66.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA tendo como Agravante VANDIRA DOS SANTOS LIMA e como Agravado BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA